Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-79.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003017-79.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.459.413/0002-24 (APELANTE), LISE SEPULVIDA COSTA POVOA FRANCA - CPF: 010.350.131-26 (ADVOGADO), FREDERICK GOMES LUIZ - CPF: 036.747.091-80 (ADVOGADO), N A FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.434.645/0001-56 (APELANTE), DANIEL BLIKSTEIN - CPF: 166.172.818-96 (ADVOGADO), MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.459.413/0002-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LISE SEPULVIDA COSTA POVOA FRANCA - CPF: 010.350.131-26 (ADVOGADO), FREDERICK GOMES LUIZ - CPF: 036.747.091-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – QUITAÇÃO COMPROVADA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O título protestado não ostenta condições de exigibilidade, em razão da sua quitação, portanto configurada a conduta negligente dos requeridos.

O protesto indevido do nome do autor configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003017-79.2016.8.11.0003

APELANTE:

N.A. FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO:

ODILIO BALBINOTTI FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
N.A. FOMENTO MERCANTIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMª. Juíza

Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ODILIO BALBINOTTI FILHO
em desfavor da recorrente e outra empresa [
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
],

julgou procedente o pedido
inicial para declarar inexistente o débito constante do protesto nº 1025295, com vencimento em 02/09/2016, no valor correspondente à R$1.629,57 (mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) e condenou as demandadas a pagarem ao autor, a título de dano moral, o montante de
R$8.000,00 (oito mil reais), com
correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n° 362/STJ), e juros de mora a partir da citação válida.

Condenou, ainda, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende a inexistência de ato ilícito, destacando que
muito embora a duplicata tenha necessariamente como origem uma compra e venda mercantil, verificada a circulação do título houve sua desvinculação ao negócio jurídico subjacente, em virtude dos princípios cambiários da abstração e autonomia, que visam a garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos, passando a figurar na relação jurídica como terceira portadora de boa-fé do título.

Sustenta que o apelado claramente deixou de demonstrar efetivamente o prejuízo supostamente suportado, não demonstrando real ofensa a sua honra ou de sua empresa, deixando de demonstrar efetivamente os fatos constitutivos do alegado direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos inaugurais; subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, o qual entende que não deverá ser superior a R$3.000,00 (três mil reais) (Id. 53143585).

Contrarrazões ofertadas no id. 53143592, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se comprova no id. 53143586/53143587.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a insurgência recursal cinge-se em se verificar o acertou ou não da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ODILIO BALBINOTTI FILHO
, em que fora declarada a inexistência do protesto de duplicata realizada em seu nome, além de condenar as empresas requeridas ao pagamento de danos morais fixados em oito mil reais.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Consta na inicial que o autor adquiriu da requerida
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
, conforme ordem de compra nº. 99.336, os produtos por ela fornecida, sendo uma determinada quantidade do CREME DESENGRAXANTE PARA MÃO HT-2240, cuja compra originou a Nota Fiscal (NF) nº. 000.012.108, série 001, em 21/07/2016, no valor de R$1.501,17 (mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos).

Sustentou que a entrega do produto atrasou, pois conforme se vê na cópia da nota fiscal, a entrega se deu em 23/08/2016, tanto que, quando da entrega, a Duplicata nº. 12108-1, já estava vencida desde 20/08/2016.

Asseverou que além de vencida, a duplicata tinha sido emitida por terceiro, qual seja, a segunda requerida [MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI], da qual o autor não tinha nenhuma relação jurídica e nem mesmo tinha conhecimento, tampouco fora notificado de qualquer cessão do crédito, mas que foi quem apresentou o título vencido e encaminhou para protesto respectivo.

Concedida a antecipação da tutela para o fim de suspender os efeitos do protesto, mediante caução, as empresas demandadas ofereceram contestação no prazo legal, em que arguiram preliminares e, no mérito, apontaram, em suma, o exercício regular de um direito, não ensejando qualquer dever de reparação.

Após a apresentação da réplica e manifestação das partes acerca de provas a produzir, sobreveio a r. sentença hostilizada, em que a magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inaugural, para declarar
inexistente o débito constante do protesto nº 1025295, com vencimento em 02/09/2016, no valor correspondente à R$1.629,57 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), além de condenar as demandadas a pagarem ao autor, a título de dano moral, o montante de
R$8.000,00 (oito mil reais), devidamente acrescido de juros e correção monetária, cujos efeitos restaram mantidos por força da rejeição de aclaratórios
.

Inconformada a recorrente alega a
inexistência de ato ilícito, destacando que,
muito embora a duplicata tenha necessariamente como origem uma compra e venda mercantil, houve desvinculação do título ao negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios cambiários da abstração e autonomia, pelo que entende que a sentença deve ser integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

A irresignação não merece prosperar.

Observa-se dos autos ser fato incontroverso que o apelado adquiriu da empresa
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
, uma determinada quantidade do creme desengraxante para mão HT-2240, cuja compra originou a Nota Fiscal (NF) nº. 000.012.108, série 001, em 21/07/2016, no valor de R$1.501,17 (mil, quinhentos e um reais e dezessete centavos).

Entretanto, o recorrido se viu surpreendido pela apresentação da duplicata em protesto pela demandada
N.A. FOMENTO MERCANTIL LTDA
,

visto
que nunca realizou qualquer relação comercial com a demandada
.

Denota-se que a duplicada foi
emitida
pela empresa
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
, sendo, de fato,
cedida
a apelante (id. 53143544), que apresentou o título a protesto.

Quanto ao ponto, pertinente consignar que o entendimento é no sentido de que a instituição que recebe o título por endosso e leva-o a protesto, é, em princípio, parte legitimada passiva para a causa, já que é a portadora da cártula e o agente que concretamente dá início à cobrança da dívida por ato que resulta na lesão cujo ressarcimento é pleiteado.

E, como a ação guarda múltiplos fins, uma declaratória de inexistência da relação jurídica, que se opera entre
emitente
e
sacado
; o segundo de cancelamento do protesto, este diretamente vinculado a quem o
mandou
ao cartório para tanto; e o terceiro de cunho indenizatório contra quem se lhe possa imputar a responsabilidade, tem-se que ambas as demandadas hão de figurar no polo passivo.

Importa destacar que o apelado comprovou o pagamento da duplicata, consoante prova acostada aos autos no id. 53143502 – pág. 2.

Desse modo, constata-se que tanto a empresa
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
, na condição de endossante, quanto a
N.A. FOMENTO MERCANTIL LTD
, na qualidade de endossatária do título, foram negligentes ao protestarem o título inexigível.

A respeito do assunto é o Informativo nº 484 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Por certo, considerando que o título apontado a protesto não ostentava condições de exigibilidade, em razão da sua quitação, assim como pela falta de aceite, tenho por configurada a conduta negligente das requeridas, mostrando-se, pois, escorreita a sentença tanto em relação à declaração da inexistência da dívida quanto na reparação dos danos.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENDOSSO-MANDATO –
DUPLICATA QUITADA – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL
– RECURSO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere as requeridas, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que ao contrário do sustentado pela recorrente, não há qualquer documentação apta a comprovar a relação comercial do autor/apelado com a empresa apelante.

Conforme consignado na sentença,
“
o requerente, por sua vez, sustenta que a efetuou o pagamento antes do prazo ajustado, de modo que a negativação ocorrida

in casu
configura um defeito na prestação de serviços pelas demandadas, não podendo estas imputarem ao consumidor o ônus pelo prejuízo sofrido”
.

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que apelado teve seu nome protestado conforme demonstrado na Certidão Positiva junto a
o 4º Tabelionato de Notas e de Protesto de Título de Rondonópolis
(id. 53143545).

No que diz respeito a
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado de R$8.000,00 (oito mil reais) é razoável a proporcional, merecendo ser mantido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENDOSSO-MANDATO – DUPLICATA QUITADA – PROTESTO INDEVIDO – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL - RECURSO PROVIDO. No ENDOSSO-MANDATO o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência. E os danos daí advindos são in re ipsa, não precisam ser comprovados.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(N.U 0002966-64.2015.8.11.0086, APELAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Via de consequência,
majoro
os honorários neste grau recursal para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020